Tribunal: TJMT
Processo: 0012346-61.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012346-61.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (EMBARGANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSAO – AUSENCIA DE APRECIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIDO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO ACOLHIDO PARA APRECIAR E REJEITAR OS EMBARGOS NÃO ANALISADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO CARLOS DE SOUZA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0012346-61.2018.8.11.0004 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121937479 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 122347469 que o v. acórdão julgou os embargos de declaração do Banco do Brasil S.A., mas não apreciou os interpostos por Antonio Carlos de Sousa, os quais, se acolhidos, poderiam, s.m.j., ter trazido outros contornos ao referido julgamento;

Afirma que a decisão nos embargos de declaração, apesar de assinalar sem efeitos infringentes, modificou consideravelmente o acórdão anterior, impondo altíssima sucumbência ao embargado, sem a sua prévia intimação;

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 113156489 que é necessário prequestionar a matéria e que a egrégia Câmara se pronuncie sobre a matéria, à luz das seguintes disposições do Art. 199 e 202 do Código Civil, bem como Art. 240, 1.013 do CPC;

Sustenta a inexistência de prescrição. O próprio Banco, reconhecendo a obrigação, estabeleceu uma condição suspensiva em sua NOTIFICAÇÃO, segundo a qual os honorários seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto, o que exclui qualquer questionamento sobre prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 23391481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

De fato o acórdão embargado não apreciou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, motivo pelo qual faz-se necessário dar provimento ao presente recurso somente para apreciar os embargos não analisados.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012346-61.2018.8.11.0004 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com ANTONIO CARLOS DE SOUZA perante 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107200531 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido BANCO DO BRASIL no pagamento de honorários advocatícios em favor de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, os quais arbitrou em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107200535 ocorrência de prescrição (ART. 25, INCISO V DA LEI 8.906/94), eis que na presente ação o termo inicial será contado a partir da data de ciência do Recorrido, quanto a revogação do mandato, nos termos da lei de regência referenciada. Nesse contexto, importante consignar os seguintes fatos incontroversos relativos aos termos e atos do processo: (i) a expedição da notificação se deu em 08/03/2013; (ii) o requerente teve ciência da notificação em 22/03/2013; e (iii) o ajuizamento desta ação ocorreu em 03/10/2018, com efeito, pela aplicação da teoria da actio nata o direito invocado está prescrito. Isso porque, a ciência inequívoca da rescisão contratual ocorreu em 22/03/2013, e a vertente demanda foi ajuizada depois de decorrido 5 anos, a saber 03/10/2018;

No mérito alega que não assiste nenhuma razão ao Apelado em pleitear honorários via da ação proposta. Os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios são claros e inquestionáveis, razão pela qual a incidência do universal princípio do pacta sunt servanda, é medida que se impõe, eis que aperfeiçoado o contrato, não se pode, unilateralmente, alterar condições nele avençadas. Seria ferir o princípio da segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, à luz do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

Sustenta que é cabível a denúncia ou resilição unilateral segundo o artigo 473 do Código Civil: quando expressamente ou implicitamente admitida. Para determinados contratos a lei atribui a um dos contratantes, expressamente, a possibilidade de denunciar o vínculo contratual, extinguindo-o. Assim, admite-se expressamente a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado, no qual qualquer das partes pode, mediante prévio aviso à outra, extingui-lo (art. 599 do CC);

Afirma que a notificação da denúncia do contrato reza que, como o Apelado é remunerado pelos honorários de sucumbência, conforme previsão contratual, levando-se em conta a condicionante imposta contratualmente, qual seja, o momento em que o Apelante obtivesse a satisfação de seu crédito, considerando a denúncia do contrato, seus honorários serão pagos a medida em que se tornarem exigíveis;

Suscita que é incabível a atualização do valor da causa da ação originária com juros moratórios de 1% ao mês desde o seu ajuizamento, motivo pelo qual reitera-se o total descabimento do valor apontado pelos Apelados, não podendo servir de parâmetro decisório. 45. Nesse contexto, o valor arbitrado foge dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Discorre que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos Recorridos, e, além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, motivo pelo qual o valor fixado pela sentença é desproporcional, desprestigiando, inclusive, entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa;

Registra que a Sentença recorrida fixou os honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação, sem, contudo, fundamentar a decisão, limitando-se a indicar o dispositivo legal, desacompanhado das razões de decidir, e que no caso em tela, nada justifica o percentual fixado próximo de seu grau máximo.

Contrarrazões sob ID. 107200540.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, doravante denominado recorrido, em face do BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrida que firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 06/08/2001, em substituição ao então existente, e que em março de 2013 foi surpreendido por uma notificação comunicando o rompimento unilateral do contrato, na qual constou que os honorários seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto. Sustenta que durante o período em que trabalhou para o requerido não houve qualquer motivo capaz de ensejar a resilição unilateral do contrato.

Narrou que foi constituído em 07/12/1999 para ajuizar e dar andamento à execução de n. 1845-05 (cód.2448), em trâmite pela Vara Única da Comarca de Querência-MT, permanecendo na condução do processo por mais de 13 anos, quando ocorreu o rompimento do contrato. Aduziu que a execução foi proposta em face de Hélio Vitorino da Silva e Outros, sendo que a dívida atualizada pelo próprio Banco até 05/04/2010 somava o importe de R$1.555.224,79 que corresponde até a data da propositura da presente ação (29/10/2018) a importância de R$6.810.790,40.

Citado, o requerido/recorrente apresentou contestação e arguiu as preliminares de inépcia da petição inicial por falta de interesse processual, carência da ação por inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários, bem como a decadência e prescrição da pretensão em tela. No mérito suscitou liberdade de estipular condições contratuais, não implicando em vínculo empregatício o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, bem como que a remuneração em honorários de sucumbência não é defeso em lei e que tal condição foi aceita pelo autor, recorrido.

O juiz aquo julgou a ação procedente e arbitrou em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) os honorários pretendidos; por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição e falta de interesse de agir, e no mérito necessidade de obediência as cláusulas contratuais aderidas pelos litigantes.

PRELIMINARMENTE.

PRESCRIÇÃO.

Suscita o recorrente a ocorrência de prescrição da causa isso porque, a ciência inequívoca da rescisão contratual ocorreu em 22/03/2013, e a vertente demanda foi ajuizada depois de decorrido 5 anos, a saber 03/10/2018.

O juízo sentenciante não reconheceu a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários, entendendo que, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios sub judice, firmado com cláusula de êxito, foi rescindido unilateralmente antes do término do processo, não há que se falar em prescrição ou decadência na hipótese, uma vez que a própria cláusula de êxito constitui condição suspensiva de exigibilidade da verba pleiteada e portanto, faz postergar no tempo o início da contagem do prazo prescricional e do direito buscado.

É sensível que a prescrição guarda estreita relação com a pretensão, uma vez que de fato há clausula contratual entre os litigantes que prevê que o pagamento dos honorários se dará somente em caso de êxito, contudo, para que haja a constituição do direito do recorrido neste espeque, se faz necessário transito em julgado da demanda qual se busca ser remunerado.

É cediço que os honorários arbitrados judicialmente ocorrem quando não há estipulação contratual, sendo impossível precisar o valor exato desta verba retributiva ao real serviço prestado pelo profissional por ausência de previsão expressa; bem como pelo fato de que o serviço tenha sido prestado parcialmente.

O tema ganha relevância, posto que de um lado há a possibilidade de cobrar a instituição bancária através de ação específica que objetiva a execução do contrato entabulado entre os demandantes quando da ocorrência do êxito na demanda laborada, lado outro, há possibilidade de se buscar o arbitramento de honorários, como se faz no caso em tela.

Com efeito, o artigo 206, § 5º, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

No mesmo sentido, prescreve o artigo 25 do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94):

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso, é indene de dúvidas que a conclusão dos serviços advocatícios prestados pelo apelado/autor ao apelante/réu se deu em 22/03/2013, com a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. De outro norte, prevê o art. 202 do Código Civil que a interrupção da prescrição poderá ocorrer uma única vez, nos seguintes casos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

In casu, inexiste nos autos prova de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional. Na hipótese, é certo, porque não controvertido, que a ciência inequívoca da revogação do mandato ocorreu em 22/03/2013, sendo este o termo inicial do interstício prescricional.

Dessa forma, é notória a ocorrência da prescrição, tendo em vista que passados mais de 5 (cinco) anos entre a rescisão dos serviços de advocacia, em 22/03/2013 (ID. 107200525 - Pág. 29) e o ajuizamento da presente demanda se deu em 03/10/2018.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria" (AgRg no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011). 2. Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo. 3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - REsp: 1344123 RJ 2011/0106381-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017).

O artigo 206, § 5º, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

Passados mais de 5 (cinco) anos entre a conclusão dos serviços de advocacia e o ajuizamento da ação de arbitramento judicial de honorários, forçoso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a prejudicial aventada, reconheço a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Custas e honorários pela parte apelada. Diante da ausência de condenação, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa nos termos do art. 85, § 1º do CPC.

É como voto.”

O artigo 206, § 5º, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

Passados mais de 5 (cinco) anos entre a conclusão dos serviços de advocacia e o ajuizamento da ação de arbitramento judicial de honorários, forçoso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e ACOLHO os embargos de declaração opostos para ANALISAR e REJEITAR os embargos de declaração não apreciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022